Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009692-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PEDRO C. DOS SANTOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.580.771/0001-75 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – MULTA ARBITRADA NA ORIGEM – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MINORAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o valor fixado na origem para a multa se é razoável e proporcional à finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência

“
para que, no prazo de (48h) quarenta e oito horas, a parte ré restituía à autora a importância de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sob pena de aplicação de astreintes na importância de R$200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC)
”.

O agravante se insurge contra a multa cominatória pois seria excessiva.

Por entender cumpridos os requisitos necessários, pugna pela suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n.
90022466
).

Contraminuta apresentada (ID n.
93946466
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante aduz que o valor definido para a multa diária fere o princípio da proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da agravada.

Essa imposição constitui meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, e pode ser modificada a
qualquer tempo
, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Neste caso, porém, sua aplicação na forma como foi determinada nem sequer produziu efeito imediato, tampouco foi delimitado o montante para que se alegue exorbitância. Dessa maneira, a importância fixada na primeira instância não comporta alteração, pois está adequada à sua finalidade – compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial
. (...) 4. Recurso não provido
”.

(AGI n. 20150020253007, 2a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016, sem grifos no original).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73
-
ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALDIADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo
”.

(Agravo de Instrumento n. 38280/2016, julgado em 11/05/2016, sem destaques no original).

O § 4o do art. 537 do CPC dispõe que “
a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”
.

Nesse sentido, qualquer informação sobre o cumprimento ou não do mandado deve ser direcionada ao juízo de origem (art. 537, §1o, inciso II, do CPC).

Por ora, em cognição sumária, conclui-se que a multa diária de R$200,00 é razoável e proporcional para a situação dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021